Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-79.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO DE VEÍCULO POR OFICINA MECÂNICA. DIREITO DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais, em virtude da retenção indevida de veículo automotor em oficina mecânica. A autora requereu indenização por danos materiais e majoração da indenização por danos morais. Os réus suscitaram preliminares de ilegitimidade passiva e impugnação à justiça gratuita, além de pleitearem o afastamento da condenação por danos morais e litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
As controvérsias principais dizem respeito: a) à legitimidade passiva do sócio da empresa demandada; b) à validade da concessão da justiça gratuita à autora; c) à legalidade da retenção do veículo pela oficina em razão de inadimplemento contratual; d) à responsabilidade por danos materiais e morais; e) à caracterização de litigância de má-fé e ao percentual da multa fixada; f) ao cabimento e extensão da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
A preliminar de ilegitimidade passiva do sócio foi corretamente rejeitada, pois já decidida em decisão saneadora não impugnada, operando-se a preclusão. A impugnação à justiça gratuita não merece guarida, por ausência de comprovação da capacidade econômica da autora. O direito de retenção não pode ser invocado por oficina mecânica, que detém apenas a posse precária do veículo, configurando ilícita a conduta de reter o automóvel. Restou incontroversa a prestação de serviços de reparo, sendo devido pela autora o valor de R$ 6.200,00, sob pena de enriquecimento ilícito. Não comprovados prejuízos adicionais pelos réus, improcede o pedido de perdas e danos. A reintegração do veículo à autora afasta o pleito de indenização substitutiva com base na Tabela FIPE. O dano moral é evidente, em razão da retenção indevida do automóvel, mas o valor deve ser reduzido de R$ 3.000,00 para R$ 1.500,00, observada a proporcionalidade. Caracterizada litigância de má-fé dos réus, correta a condenação em multa de 2% sobre o valor da causa, não havendo justificativa para majoração.
IV. Dispositivo e tese
Negado provimento ao recurso da autora. Parcial provimento ao recurso dos réus, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 1.500,00, com correção monetária e juros legais. Mantida a multa por litigância de má-fé.